Tribunal: TJES
Processo: 5000407-10.2016.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000407-10.2016.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VIANA

APELADO: PAULO SERGIO PEREIRA GOMES

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1184 E TEMA 1428 DO STF. RESOLUÇÃO 547 DO CNJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Viana contra sentença que extinguiu execução fiscal de valor histórico de R$ 1.591,37, ajuizada em 2016, com fundamento na ausência de interesse processual, em razão do baixo valor e da paralisação do feito, consoante o Tema 1184 do STF e a Resolução 547 do CNJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção da execução fiscal com base no baixo valor e na ausência de movimentação útil (Tema 1184/STF e Resolução 547/CNJ) viola a autonomia municipal ou a irretroatividade normativa; (ii) estabelecer se a citação pretérita e o pedido de diligências infrutíferas afastam a aplicação da norma de extinção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal fixou tese vinculante (Tema 1184) reconhecendo a legitimidade da extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, em observância ao princípio constitucional da eficiência administrativa.

A Resolução 547/2024 do CNJ regulamenta o tema e determina, no § 1º do art. 1º, a extinção de execuções inferiores a R$ 10.000,00 quando, após um ano do ajuizamento, não houver movimentação útil nem citação, ou, ainda que citado o devedor, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

As providências da Resolução CNJ 547/2024 não usurpam competência tributária dos entes federativos, tratando-se de medidas de gestão judiciária validadas pelo STF no julgamento do Tema 1428 com base no princípio constitucional da eficiência.

Na hipótese, não se está a tratar das condições para o ajuizamento das ações de execução fiscal de baixo valor – parâmetro fixado em R$ 10.000,00 pela Res. 547/2024 – as quais deverão atender aos Itens 2 e 3 do TEMA 1184/STF e aos arts. 2º e 3º da Res. 547/2024, que condicionam o ajuizamento à prévia tentativa de conciliação e ao protesto da CDA.

O julgamento do caso dos autos reside na aplicação do Item 1 do TEMA 1184/STF e do art. 1º, § 1º da Res. 547/2024, que, ao regulamentar a tese referenciada, determinou a extinção ex officio das execuções fiscais de valor histórico inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) em que não haja movimentação útil há mais de um ano, sem citação ou sem bens penhoráveis.

O Valor da execução (R$ 1.591,37) encontra-se abaixo do parâmetro de R$ 10.000,00 estabelecido pelo CNJ.

Inexiste movimentação útil no caso, pois, embora realizada a citação em 2018, não houve localização de bens aptos à satisfação do crédito.

A autonomia municipal para a fixação de piso de ajuizamento (Tema 109 do STF) distingue-se dos critérios para a extinção de processos já em curso que se revelem ineficientes e antieconômicos, por se encontrarem paralisados e sem perspectiva de satisfação do crédito, como na espécie, não havendo, portanto, óbice à aplicação da Resolução 547 aos processos em curso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do MUNICÍPIO DE VIANA desprovido.

Tese de julgamento
:

É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado (Tema 1184/STF).

As providências da Resolução CNJ nº 547/2024 não usurpam nem interferem na competência tributária dos entes federativos e devem ser observadas para o processamento e a extinção de execuções fiscais com base no princípio constitucional da eficiência (Tema 1428/STF).

O ajuizamento da demanda executiva fiscal deverá observar a competência constitucional atribuída a cada ente federado para a definição de valores mínimos de cobrança judicial pertinentes ao respectivo crédito tributário. Referido ajuizamento, contudo, deverá ser precedido de prévia tentativa de conciliação e de protesto da CDA, salvo por motivo de eficiência administrativa, a teor dos Itens 2 e 3, do TEMA 1184/STF, e dos arts. 2º e 3º, da Resolução CNJ 547/2024, o que, de forma alguma, afasta a possibilidade de extinção da demanda por ausência de interesse processual em vista do Item 1 do TEMA 1184, do art. 1º, § 1º, da Resolução CNJ 547/2024, e do TEMA 1428/STF.

Dispositivos relevantes citados: CF/88, caput do art. 37; inciso VI do art. 485 do CPC/15; art. 34 da Lei 6.830/1980; § 1º do art. 1º e arts. 2º e 3º da Resolução CNJ 547/2024; Lei Municipal 2.952/2018.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 109; STF, Tema 1184 (RE 1355208); STF, Tema 1428 (ARE 1553607); STJ, Tema 395.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000407-10.2016.8.08.0050

APELANTE: MUNICÍPIO DE
viana

APELAD
O
:
PAULO SERGIO PEREIRA GOMES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação cível interposto p
elo

MUNICÍPIO DE
VIANA

em face de sentença
que,
pautando-se na Tese fixada no
TEMA
1184, pelo e. STF,
e na Resolução 547 do CNJ
,
extinguiu a execução fiscal
por ausência de interesse processual,
nos termos do artigo
485, inciso VI, do
CPC/15
,
em vista do
baixo valor da execução (R$ 1.591,37 à época do ajuizamento em
23.02.2016
) e
d
a ausência de citação válida do executado após mais de um ano de tramitação processual.

Em suas razões recursais, o Município de
Viana
sustenta, em síntese: (i) a inaplicabilidade do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024 às execuções fiscais propostas antes de 19/12/2023, argumentando que as exigências de tentativa de conciliação/solução administrativa prévia e protesto do título aplicam-se apenas aos novos ajuizamentos; (ii) a prevalência da autonomia municipal e da legislação local (Lei Municipal nº 2.952/2018), que estabelece valor mínimo diverso para a cobrança judicial (R$ 2.500,00), invocando, ainda, o princípio da inafastabilidade da jurisdição; (iii) o não preenchimento dos requisitos para a extinção previstos na própria Resolução CNJ nº 547/2024, alegando que houve citação e que o feito não estaria paralisado sem movimentação útil, tendo o Município requerido diligências de penhora (Bacenjud/Sisbajud). Ao final, requer a anulação da sentença e o prosseguimento da execução.

O presente recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, notadamente a tempestividade e o cabimento, tendo sido superado o valor de alçada previsto no art. 34 da Lei nº 6.830/1980 (TEMA 395/STJ), motivo pelo qual dele conheço.

A controvérsia cinge-se em verificar a higidez da sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, com fundamento no baixo valor do débito exequendo
, aplicando o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no TEMA 1184 e as diretrizes da Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, frente à alegação de ofensa à autonomia municipal e inaplicabilidade das referidas normas aos processos em curso.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1355208 (TEMA 1184), fixou tese vinculante reconhecendo a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, em observância ao princípio constitucional da eficiência administrativa,
in verbis
:

Tema 1184/STF:

1.
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.
(...)

Na oportunidade, ao debruçar-se sobre o princípio da inafastabilidade da jurisdição, salientou a
Excelentíssima Relatora, Min. CARMEN LUCIA,
que tal garantia
"
assegura a todo cidadão que possa reivindicar seus direitos, porém cumprindo-se as exigências que são feitas para se exercer esse direito (...)
Deve haver observância, portanto, de condições legais mínimas para a provocação da função jurisdicional,
o que não pode ser visto como fechamento de portas a quem delas se socorre. (...) O interesse de agir sob o enfoque da necessidade, a relação com o princípio da eficiência vincula a necessidade de provimento jurisdicional, quer dizer,
a parte deve recorrer à tutela jurisdicional quando esta for a forma mais célere, mais rápida e mais objetiva para resolver conflito e satisfazer sua pretensão.
" (RE 1355208, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 01-04-2024 PUBLIC 02-04-2024)

Posteriormente, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução nº 547, de 22 de fevereiro de 2024, que instituiu "
medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário
", estabelecendo, em seu art. 1º, § 1º, um critério objetivo para a extinção de ofício das referidas demandas:

Resolução CNJ nº 547/2024:

Art. 1º
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

A aplicação de tais diretrizes foi referendada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 1553607 (TEMA 1428), onde se assentou:

Tema 1428/STF:

1.
As providências da Resolução CNJ nº 547/2024 não usurpam nem interferem na competência tributária dos entes federativos e devem ser observadas para o processamento e a extinção de execuções fiscais com base no princípio constitucional da eficiência;

2. É infraconstitucional e fática a controvérsia sobre o atendimento das exigências da Resolução CNJ nº 547/2024 para extinção da execução fiscal por falta de interesse de agir.

Transcrevo, por oportuno e relevante, trecho do
voto
proferido pelo

Excelentíssimo
Relator, Min. LUI
Z
ROBERTO BARROSO,
no qual, ao relacionar os TEMAS 109 e 1184/STF, bem como a Resolução CNJ 547/2024, expôs, didaticamente, o tratamento a ser conferido à matéria
:

“
A preservação da autonomia tributária dos entes federativos, com a consequente vedação à utilização de leis de ente diverso para aferir a necessidade e a adequação da cobrança judicial (Tema 109/RG), foi registrada na parte final do item 1 da tese do Tema 1.184/RG.
Isso, de todo modo, não significou a chancela ao acesso irrestrito à cobrança judicial.
Muito ao contrário, o Supremo assentou a possibilidade de extinção de execuções fiscais por falta de interesse de agir, inclusive estabelecendo providências que devem anteceder o ajuizamento dessas ações, mas
com fundamento no princípio constitucional da eficiência
.
(...)

Assim,
à luz do princípio constitucional da eficiência e com base nos impactos do acervo de execuções fiscais para o funcionamento do Poder Judiciário, bem como diante dos custos de tramitação processual, o Supremo assentou a necessidade de adoção de providências prévias ao ajuizamento para a caracterização do interesse de agir. O item 2 da tese do Tema 1.184/RG consolidou essa conclusão, ao exigir a prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa e de protesto do título, salvo se comprovada a inadequação da medida.
(...)

Como visto,
o Tema 1.184/RG afirmou a legitimidade da extinção de execuções fiscais por falta de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência. A Resolução CNJ nº 547/2024, por sua vez, fixou os parâmetros para aferição da falta de interesse de agir à luz do princípio da eficiência. Trata-se de ato relacionado ao aprimoramento da gestão do Poder Judiciário, voltado à concretização do princípio constitucional da eficiência (CF/1988, art. 37, caput) na gestão dos acervos judiciais de execução fiscal. A jurisprudência do Supremo, com fundamento no inciso I do § 4º do art. 103-B da Constituição, afirma a competência do Conselho Nacional de Justiça para regulamentar questões afetas ao aprimoramento da gestão judiciária e controlar a atuação administrativa dos tribunais.
(...)

As providências da Resolução CNJ nº 547/2024, aliás, não usurpam nem interferem na competência tributária dos entes federativos.
O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) serve de parâmetro para extinção da execução fiscal que, após um ano do ajuizamento, não tem movimentação útil nem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis
. Isso não se confunde com o exercício de competência do ente federativo para a definição de valor mínimo para o ajuizamento da execução fiscal, o qual é utilizado para aferir o interesse de agir no ato de recebimento da inicial, mas não após um ano de tramitação.
” (ARE 1553607 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 19-09-2025, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-329 DIVULG 29-09-2025 PUBLIC 30-09-2025)

Repise-se: No voto condutor do Tema 1428, o Excelentíssimo Relator, Min. LUIZ ROBERTO BARROSO, esclareceu que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado pelo CNJ "
serve de parâmetro para extinção da execução fiscal que, após um ano do ajuizamento, não tem movimentação útil nem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis
".

No caso vertente, a execução fiscal foi ajuizada em
23.02.2016
para a cobrança de IPTU referente aos exercícios de 201
1 a 2014
, totalizando o valor de R$ 1.591,37 (Id. 5693574). Verifica-se, portanto, que o montante exequendo é manifestamente inferior ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais) estabelecido na Resolução CNJ nº 547/2024
.

Quanto ao segundo requisito para a extinção da demanda executiva fiscal, qual seja, "feito sem movimentação útil", este, também, encontra-se preenchido. Muito embora o executado tenha sido citado em 17.09.2018 (conforme AR de Id. 5693583), observa-se que, desde então, não foram localizados bens penhoráveis aptos à satisfação do crédito. A movimentação processual demonstra um longo período de ineficácia da medida executiva. O pedido de diligências (BacenJud, RenaJud e SisbaJud) formulado pelo apelante apenas em 11.06.2024 (após ser intimado para se manifestar sobre a extinção) não configura, por si só, movimentação útil capaz de elidir a regra da Resolução, visto que a utilidade se afere pelo resultado prático na satisfação do crédito, inexistente há anos.

Configurada, pois, a hipótese prevista no art. 1º, § 1º, da Resolução CNJ nº 547/2024 – valor inferior a R$ 10.000,00
e feito há
mais de um ano sem movimentação útil,
tampouco bens penhoráveis
–, a extinção por falta de interesse de agir é medida que se impõe, em prestígio ao princípio constitucional da eficiência administrativa (art. 37,
caput
, CF/88), conforme orientação vinculante do STF (TEMAS 1184 e 1428).

Quanto ao argumento do apelante acerca da inaplicabilidade das exigências de medidas prévias ao ajuizamento (
I
tem 2 do TEMA 1184), cumpre esclarecer que a extinção ora mantida não se funda no descumprimento de tais requisitos, mas sim na ausência superveniente de interesse de agir (
I
tem 1 do TEMA 1184 e art. 1º, § 1º da Res. 547/2024), aplicável às execuções em curso que se enquadrem nos critérios objetivos estabelecidos, como é o caso dos autos.

N
outras palavras, não se está aqui a tratar das condições para o
ajuizamento
das ações de execução fiscal de baixo valor – parâmetro fixado em R$ 10.000,00 pela Res. 547/2024 – as quais,
como visto,
deverão atender aos Itens 2 e 3 do TEMA 1184/STF e aos arts. 2º e 3º da Res. 547/2024, que condicionam o ajuizamento à prévia tentativa de conciliação e ao protesto da CDA.

Pelo contrário. O julgamento do caso dos autos,
repise-se,
reside na aplicação do Item 1 do TEMA 1184/STF e do
art. 1º, § 1º da Res. 547/2024,
que, ao regulamentar a tese referenciada, determinou a
extinção

ex officio
das execuções fiscais de valor histórico inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) em que não haja movimentação útil há mais de um ano, sem citação ou sem bens penhoráveis.

No que tange à alegação de prevalência da autonomia municipal e invocação da Lei Municipal nº 2.952/2018 (que fixa o teto de alçada em R$ 2.500,00)
, o próprio
e.
STF, no TEMA 1428, já afastou a tese de usurpação de competência, determinando a observância da Resolução nº 547/2024 com base no princípio da eficiência. Ademais,
conforme já mencionado,
o critério estabelecido na legislação municipal para o
ajuizamento
não obsta a aplicação do
s
critério
s
da Resolução
547/2024
para a
extinção de processos já em curso
que se revelem ineficientes e antieconômicos, por se encontrarem paralisados e sem perspectiva de satisfação do crédito, como na espécie.

Melhor sorte não assiste ao recorrente ao sustentar a violação à autonomia municipal (matéria tratada no TEMA 109/STF),
pois, reitere-se, não se esta a tratar de extinção fundamentada nos
Itens 2 e 3 do TEMA 1184/STF e arts. 2º e 3º da Res. 547/2024
, mas no
Item 1 do TEMA 1184/STF e do
art. 1º, § 1º da Res. 547/2024.

Não suficiente,
consoante detalhado pelo Excelentíssimo Relator do ARE
1553607
(TEMA 1428), Ministro LUIZ ROBERTO BARROSO, embora reste “
preservada a autonomia dos entes federativos para a definição de valores mínimos de cobrança judicial de crédito tributário, vedando a utilização de lei de ente diverso para aferir o interesse de agir em execução fiscal
”,

ratio
do TEMA 109/STF,
tal como, aliás, registrado
na parte final do
I
tem 1 do
TEMA
1184, “
Isso, de todo modo, não significou a chancela ao acesso irrestrito à cobrança judicial.
Muito ao contrário, o Supremo assentou a possibilidade de extinção de execuções fiscais por falta de interesse de agir, inclusive estabelecendo providências que devem anteceder o ajuizamento dessas ações, mas com fundamento no princípio constitucional da eficiência.
” (ARE 1553607 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 19-09-2025, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-329 DIVULG 29-09-2025 PUBLIC 30-09-2025)

Logo, “
Não há, nesse aspecto, qualquer afronta à competência tributária do ente recorrente, nem ao postulado da separação de poderes. O acórdão recorrido não utilizou lei de ente federativo diverso para aferição de interesse de agir no ajuizamento de execução fiscal. O fundamento foi a Resolução CNJ nº 547/2024, que orienta a magistratura nacional sobre os critérios para processamento e extinção de executivos fiscais com base no princípio constitucional da eficiência. O acórdão, portanto, está em conformidade com os Temas 1.184/RG e 109/RG. Por sinal,
o Supremo, já por ocasião do julgamento do Tema 109/RG, afirmara que a decisão de extinção de execução fiscal por falta de interesse de agir não designa ‘violação ao postulado da separação dos poderes
, porquanto a análise das condições da ação é sim competência do magistrado (art. 2º da CF)’. Além disso, não há interferência inconstitucional na atividade de outro Poder quando se está diante de exercício de uma competência constitucional.
” (ARE 1553607 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 19-09-2025, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-329 DIVULG 29-09-2025 PUBLIC 30-09-2025)

Tem-se, assim, que o
ajuizamento
da demanda executiva fiscal deverá observar a competência constitucional atribuída a cada ente federado para a
definição de valores mínimos
de cobrança judicial pertinentes ao respectivo crédito tributário.
Referido
ajuizamento,
contudo,
deverá ser precedido de prévia tentativa de conciliação e de protesto da CDA, salvo por motivo de eficiência administrativa, a teor dos
Itens 2 e 3, do TEMA 1184/STF,
e dos arts. 2º e 3º, da Resolução CNJ 547/2024,
o que, de forma alguma,
afasta a possibilidade de
extinção
da demanda por
ausência de interesse processual
em vista do
Item 1 do
TEMA 1184,
do a
rt. 1º, § 1º, da Res
olução CNJ
547/2024,
e do TEMA
1428/STF.

Destarte, estando a r. sentença em consonância com a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal (TEMAS 1184 e 1428) e com as diretrizes da Resolução CNJ nº 547/2024, impõe-se a sua manutenção.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida, com fulcro nos TEMAS 1184 e 1428 do STF e
com
a Resolução CNJ nº 547/2024,
CONHEÇO do recurso de apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença que extinguiu a execução fiscal por ausência de interesse de agir.

É
como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
.

Contudo, faço a ressalva de que, em observância aos itens 2 e 3 do
Tema 1184/STF
, entendo que o Ente Público deve ser previamente intimado para adotar as providências de cobrança administrativa (como o protesto) no curso do processo. No caso concreto, verifico que o exequente foi devidamente intimado para se manifestar sobre as diretrizes do referido tema, contudo, não comprovou a realização do protesto administrativo, o que legitima a manutenção da sentença de extinção por ausência de interesse de agir.